Tribunal: TJDFT
Processo: 0739394-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Tentativa. Fração.
1 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
2 – Se o réu, com sua conduta - se aproximar, em atitude ameaçadora, de uma das vítimas, que conseguiu se desvencilhar dele e entrar no veículo, e, depois, se posicionar em frente ao veículo delas, simulando estar armado, as impedindo de sair do local para subtrair seus bens - somente não conseguindo seu intento porque a vítima que conduzia o veículo reagiu e saiu do local, mantém-se a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
3 - Apelação não provida.